Tribunal: CARF
Processo: 13894.720076/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13894.720076/2012-21
ACÓRDÃO
2201-012.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSALVE SEVERINO BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-CALENDÁRIO
DE 2008. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) no ano-calendário de
2008 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda
com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento.
Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a instrução
probatória nos casos de Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Lilian Cláudia de Souza e Cleber Ferreira Nunes Leite, que lhe
deram provimento parcial para aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), assim como para excluir da base
de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados. A Conselheira Lilian Cláudia de Souza apresentou voto divergente, por escrito, no
plenário virtual.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720076/2012-21
2

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 13/17) lavrada em face do contribuinte,
relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, concernente ao ano-calendário de 2008, em
virtude da constatação pela fiscalização da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 53.561,20 (cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e
um reais e vinte centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 19/12/2011, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 26, o contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 2/12), na data de 29/12/2011 (fl. 2), na qual argumentou, em breve síntese, que:
- nunca foi obrigado a entregar declaração de imposto de renda, por ter estado
abaixo do limite de isenção para declarar. Em 2008, recebeu R$ 35.886,00,
líquidos, referentes a uma ação judicial previdenciária;
- houve uma revisão salarial previdenciária, processo no. 2007.0085496, do
período de 1994 a 2008, em que se percebe que, caso essa diferença tivesse sido
paga nos meses a que pertenciam, certamente ainda não ultrapassaria o limite
anual de isenção;
- entendeu que recebendo tal valor numa única parcela, não tinha obrigação de
declarar;
- não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da presente
notificação de lançamento, pois recebe ínfima renda previdenciária mensal e
também tem problemas de saúde.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720076/2012-21
3
Da Decisão de Primeira Instância
A 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP – DRJ/SPO, em sessão realizada na data de 06/05/2015, por meio do acórdão no 16-
68.356 (fls. 37/43), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário 2008, sujeitam-se
à tributação na Declaração de Ajuste Anual correspondente, devendo ser
somados aos demais rendimentos auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
19/02/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 47, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 50/101), na data de 20/03/2019 (fl. 50), no qual
alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Da nulidade das autuações face à necessidade de observância da repercussão
geral do STJ/STF sobre a matéria (RE 614.406);
II – Da ofensa aos princípios constitucionais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimada na data de
19/02/2019 (fl. 47) e interpôs RV na data de 20/03/2019 (fl. 50) – e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720076/2012-21
4
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Nos termos do artigo 99 do RICARF, é imperiosa a aplicação do entendimento
esposado no RE 614.406, do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e
estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
Ou seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o
rendimento recebido acumuladamente.
Entretanto, para que se possa ter direito ao benefício, o contribuinte deve
demonstrar que além de tratar-se de um rendimento recebido de maneira acumulada (RRA), o
que no presente caso a princípio é incontroverso, também a quantidade exata de meses a que se
refere os rendimentos recebidos de uma única vez.
In casu, o Recorrente afirma que os valores recebidos no ano-calendário de 2008
refere-se à revisão de sua aposentadoria, do período de 1994 a 2008, oriundo da ação judicial n.
2007.0085496. Para corroborar com suas alegações, trouxe aos autos: (i) Recibo de pagamento (fl.
5); (ii) comprovante de retenção do IRRF e depósito judicial (fl. 6); (iii) acórdão proferido pelo TRF
da 3a Região (fls. 64/69).
Desse modo, pelos documentos apresentados pelo contribuinte é possível
identificar a natureza do rendimento recebido (créditos de ação de revisão de benefício
previdenciário), mas não é possível verificar a quantidade exata de meses a que se refere, uma vez
que o próprio contribuinte afirma de maneira genérica que se trata do período de 1994 a 2008,
mas não traz a definição exata dos meses correspondentes.
Deste modo, apesar de lhe assistir razão em relação à questão de direito aqui
suscitada — qual seja, a forma como o IRPF deve ser calculado, tratando-se de rendimentos
recebidos acumuladamente — o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de
demonstrar a quantidade exata de meses a que se refere os rendimentos recebidos de uma única
vez, de modo que não há reparos a serem feitos no lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720076/2012-21
5
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Lilian Claudia de Souza
Peço vênia à ilustre relatora para divergir quanto ao caso em apreço.
Como bem relatado, trata-se de discussão relativa a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente e a decisão de primeira instância entendeu que o regime de
tributação deve ser o de caixa.
O voto da relatora deixa claro que está comprovado nos autos que os valores são,
de fato, relativos a recebimentos acumulados em razão de ação judicial, entretanto apesar de
reconhecer o direito do contribuinte à sistemática de tributação via regime de competência, nega
provimento ao recurso por não ter sido apresentado documento identificando com exatidão os
meses de recebimento dos valores, sendo esse o único fundamento para a negativa da pretensão
recursal.
Entendo, ao contrário, que deve ser dado provimento ao recurso, uma vez que se
trata de matéria de direito – como inclusive foi salientado pela relatora. Quanto ao fato de não ter
sido apresentado documento capaz de se identificar com exatidão as parcelas recebidas, isso pode
ser feito no momento da liquidação do presente acórdão, podendo a unidade de origem –
responsável pelo cálculo – intimar o sujeito passivo para a apresentação do documento e, caso
não seja apresentado, de fato, o cálculo não será possível, mas entendo que não se pode negar o
direito ao reconhecimento da tributação do IRPF a partir do regime de competência.
Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a sistemática da repercussão
geral – Tema 368 – que deve ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.679 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13894.720076/2012-21
6
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-
se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Assinado Digitalmente
Lilian Claudia de Souza

Fl. 109
DF CARF MF
Original